Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726588-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ELIANA SEVERO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS - TEMA 452 STF. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. INOCORRENTE. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. RESERVA MATEMÁTICA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II do Código Civil quando o pedido autoral não está relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento. 1.1. In casu, o pedido está fundamentado na violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o, inciso I da Constituição Federal, cuja matéria foi analisada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 639.138/RS - Tema 452 de repercussão geral, tratando-se, portanto, de arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para participantes homens e mulheres. Prejudicial rejeitada. 2. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado como Tema 452, no qual restou sedimentada a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 4. O fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN saldamento, não impede que se revise o benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, mormente no caso dos autos, em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres, mostrando-se irrelevantes as alegações de migração, transação ou renúncia de direito. 5. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do RE 639138, “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.” 6. Recurso conhecido. Prejudiciais de mérito rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação, aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de 4 (quatro) anos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 46847285): (...) Com efeito, tal prazo não se aplica ao caso dos autos, uma vez que o pedido da autora, ora apelada, não está relacionado com anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento. Em verdade, o pedido está fundamentado na violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o, inciso I da Constituição Federal, cuja matéria foi analisada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 639.138/RS – Tema 452 da repercussão geral, tratando-se, portanto, de arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para participantes homens e mulheres. Esta mesma fundamentação deve ser utilizada para afastar a aplicação do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.201.529/RS, pois naquela assentada foi analisado o pedido de revisão do benefício fundamentado em vício de consentimento, que geraria a anulação do negócio jurídico, situação diversa da analisada nos presentes autos. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação” (AgInt no AREsp n. 1.081.385/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 840 do CCB, pois a turma julgadora entendeu que (ID 46847285): (...) A apelante afirma que a sentença não observou o Tema 943 do STJ, uma vez que a autora migrou de plano e renunciou aos direitos e deveres dos planos anteriores, aderindo ao REG/REPLAN no ano de 2006, configurando-se novação de direito firmado por meio do Termo de Adesão. Sem razão. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria em análise (ofensa ao princípio da isonomia em razão da concessão de aposentadoria proporcional em percentuais diferentes para participantes homens e mulheres) foi analisada pelo excelso Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado como Tema 452, firmou a seguinte tese: (...).Assim, não há dúvidas de que o referido paradigma é aplicável ao caso dos autos, devendo ser considerada abusiva, em virtude de manifesta inconstitucionalidade, a cláusula que estatuiu regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres. No caso dos autos, embora as partes não tenham juntado aos autos os termos dos regulamentos antigos, resta demonstrado que a autora se aposentou com 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis dias) de contribuição, recebendo o percentual de suplementação de aposentadoria proporcional no valor de 70% (setenta por cento), conforme demonstra o documento de ID 45670927, pág. 3 e 4. Contudo, é fato incontroverso que o regulamento previa que a mesma aposentadoria proporcional concedida a participantes do sexo masculino seria de superior às beneficiárias do sexo feminino. A própria apelante confirma tal fato em sua contestação, ID 45670939 página 9, ao afirmar que o percentual de 70% (setenta por cento) foi concedido com base no regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão, e não nega que existia a previsão regulamentar de percentual diferenciado para participantes homens. Com efeito, o fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN saldamento, não impede a revisão do benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, mormente no caso dos autos, em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres. Necessário destacar, ainda, que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem se convalida com o decurso do tempo, nos termos do artigo 169 do Código Civil (...). Assim, torna-se irrelevante as alegações de novação, renúncia ou coisa julgada, uma vez que a pretensão da autora se sedimenta na inconstitucionalidade de cláusula contratual em razão da ausência de isonomia entre os percentuais aplicados com distinção de sexo dos participantes, conforme reconheceu a Corte Suprema. E é por isso que a tese firmada pelo STJ no REsp 1551488/MS – Tema 943 não se aplica ao caso dos autos, pois a migração de plano não é capaz de superar uma inconstitucionalidade na origem, pois há cláusula que nunca deveria ter existido no mundo jurídico. Ademais, lastreada a causa de pedir no princípio constitucional da isonomia, de natureza inafastável, a eventual existência de transação no sentido de mitigar sua aplicação, por meio da renúncia aos direitos e obrigações decorrentes das relações anteriormente travadas entre as partes, não impede as beneficiárias de provocar a tutela jurisdicional do Estado, a fim de repelir a ofensa ao seu direito. E é justamente por isso que isso que se mostra inviável reconhecer a distinção do presente caso com o caso paradigma que resultou no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal, pois o reconhecimento da violação ao princípio da isonomia restou consignado para qualquer contrato de previdência que prevê regras distintas entre homens e mulheres para elaboração de cálculo de complementação de aposentadoria que resulte em valor inferior do benefício para as mulheres, em razão do menor tempo de contribuição. Portanto, como já dito, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028